Tribunal: CARF
Processo: 15504.018779/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018779/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.410 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -
SEJUSP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. LIMINAR QUE IMPEDE O LANÇAMENTO.
TERMO INICIAL.
Na hipótese de liminar deferida que impede o lançamento, o prazo para a
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que não mais
havia o impedimento a que o fosse efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora) e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018779/2008-81
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-003.713, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 14 de agosto de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
242:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de crédito tributário em parte anterior ao Código Civil de 2002, neste ponto
não há que se falar em suspensão do prazo decadencial em hipótese alguma. Sendo
assim, ainda que tenha havido liminar naquele período, o prazo decadencial deve ser
contado sem interrupções, razão pela qual reconhece-se a extinção de parte do crédito
tributário em razão da decadência.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 253 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 258 e seguintes, para rediscutir o prazo decadencial do direito de
lançar da Fazenda Pública, mesmo diante da existência de decisão liminar judicial válida e
eficaz que impedia a prática desse ato administrativo.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o instituto da decadência se verifica na hipótese em que o titular do direito perde o
direito de exercê-lo, em função da sua inércia. Tal inércia tem efeito preclusivo, em
decorrência do princípio da segurança jurídica;
b) evidente que não pode haver inércia do titular do direito quando existem obstáculos
ao seu exercício criados por terceiros, sob os quais o titular não possui a menor
influência;
c) encontrando-se a autoridade fazendária impedida de agir em virtude de
comando judicial expresso, ao qual deve guardar fiel observância sob pena de
crime de desobediência, não se afigura equânime apenar a Fazenda Pública por
inércia a que não deu causa;
d) constata-se que a decisão proferida pela e. câmara a quo divergiu da jurisprudência
firmada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, descumprindo o disposto
no art. 150, §4o do CTN, eis que o prazo decadencial lá previsto não pode ser contado
durante a vigência de decisão judicial que impede o lançamento, mas apenas quando
cessada sua vigência (02/2007). Portanto, não há que se falar em decurso do prazo
decadencial em outubro de 2008.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
272 e seguintes, sustentando, em suma:
a) a decadência é um instituto de direito público, não disponível, que pode ser
reconhecida em qualquer fase ou instância do processo administrativo ou judicial. Ao
contrário do prazo prescricional, o prazo decadencial não se interrompe nem se
suspende;
b) no presente caso, os débitos referem-se ao período de 16/12/1998 a 31/12/2006 e
foram constituídos em 16/12/2008n sendo que o Contribuinte só foi intimado na data de
30/12/2008. Clara está, portanto, o desrespeito ao prazo quinquenal da decadência para
a constituição do crédito previdenciário relativamente ao período compreendido entre
16/12/2008 a 31/12/2002;
c) o acórdão recorrido deve ser mantido, pois se encontra de conformidade com a
jurisprudência acerca do tema.
Consta dos autos petição protocolizada junto à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, com o seguinte informação, fls. 290 a 309:
1. Com o objetivo de evitar o prolongamento deste litígio, reduzindo os custos para as
partes, foi firmado em 08/07/2010, Acordo entre o Estado de Minas Gerais, a União
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

e o INSS, nos autos do Resp n.o 1.135.162/MG – cópia em anexo -, no qual o Estado
de Minas Gerais reconhece serem devidas à União as contribuições previdenciárias
relativas a seus servidores não efetivos, após a publicação da EC n.o 20/1998, e,
consequentemente, que a União é credora destas contribuições, sem prejuízo da
aplicação da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, quanto aquelas prescritas ou
decaídas.
2. Este Acordo foi homologado em decisão proferida pelo Exmo Sr. Min. Humberto
Martins, publicada em 06/08/2010, após parecer favorável do Ministério Público
Federal, cujas cópias seguem anexo.
3. Nos termos do Acordo, o Estado de Minas Gerais deverá peticionar em cada processo
que verse sobre a mesma matéria, comunicando a homologação deste, o que o faz,
mediante esta manifestação, em cumprimento a seu item “j”.
4. O Estado comunica que o pagamento dos referidos débitos consolidados neste auto
de infração, após exclusão dos valores indevidos, serão quitados por meio de
parcelamento, nos termos da Lei Federal 11.941/2009, ao qual o Estado já indicou o
valor que entende devido.
5. Reitera que, quanto a este auto de infração, o valor do débito, excluídos os valores
decaídos por aplicação da SV n.o 8 do STF, bem como aqueles que se referem a
contribuições de servidores vinculados a Regime Próprio de Previdência do Estado, são
representados como a seguir, sob os quais ainda deverão incidir os benefícios da Lei
Federal 11.941/2009. (...).
6. Ex positis, requer a extinção e arquivamento deste processo administrativo, tendo em
vista a transação havida entre as partes, por aplicação do art. 52 da Lei 9784/1999. (...).
Posteriormente, foi realizado parcelamento do débito tributário, exceto da parte
atingida pela decadência, conforme Pedido de fl. 420, Informação de fl. 312 e Despacho de fl.
442.
Assim, o Despacho de Desmembramento de fls. 488 e 489 descreveu a situação
fática nos seguintes termos:
1. O lançamento refere-se a contribuições devidas a Seguridade Social, parte dos
segurados, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados não
efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, no período de 12/1998
a 13/2006.
2. Em 22/09/2010, em virtude do acordo judicial celebrado pela União e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, de um lado e o Estado de Minas
Gerais, de outro, nos autos do Recurso Especial no 1.135.162/MG, o Estado solicitou
a inclusão de parte do AI 37.196.828-3 no parcelamento da Lei 11.941/09.
3. Em 2013, de acordo com o processo no 15504.728.795/2013-43, o Estado optou por
transferir os débitos parcelados pela Lei 11.941/09 para o parcelamento da Lei
12.810/13, desde que mantidos os termos do acordo. Assim esse auto foi incluído
nesse parcelamento, conforme fls. 2 do Pedido de Parcelamento, fls. 312/318.
4. Posteriormente, em 31 de julho de 2017, conforme Of.SEF.GAB.SEC. No
482/2017, processo 15504.726810/2017-42, o Estado de MG migrou para o
parcelamento da Lei no 13.485/2017, desde que mantidos os termos do já mencionado
acordo. O AIOP 37.196.828-3 consta das fls. 2 e 9 do Discriminativo de Débitos a
Parcelar anexo, fls. 321/339.
5. Conforme requerimentos de fls. 290/309 e planilhas de retificação fls. 340, foi
informado para parcelamento o período de 01/2003 a 13/2006, considerado não
decaído pelo Estado, excluído os valores relativos a servidores do Regime Próprio de
Previdência.
6. Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito tributário
originário, transferindo os valores lançados nas competências parceladas – 01/2003 a
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

13/2006, para o processo no 10134.721787/2019-01, Debcad no. 37.542.002-9 no total
de R$ 1.604.704,31.
7. Permanecem no processo 15504.018779/2008-81 Debcad no 37.196.828-3 os valores
lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002 no total de R$ 4.666.243,38 que
não foram objeto de parcelamento e retornarão ao Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais - Carf para julgamento do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas a Seguridade Social,
parte dos segurados, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados não
efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, no período de 12/1998 a
13/2006.
Uma parte do débito foi incluída em parcelamento pelo Sujeito Passivo, mas não
houve repercussão sobre o capítulo da decisão objeto do Recurso interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
A matéria admitida para rediscussão pelo Colegiado trata, unicamente, conforme
narrado, do prazo decadencial do direito de lançar da Fazenda Pública, mesmo diante da
existência de decisão liminar judicial válida e eficaz impeditiva da prática desse ato
administrativo.
Acerca do tema, a Delegacia de Origem refutou o argumento do Sujeito passivo
no sentido da existência de afronta à Súmula Vinculante 08/2008 e asseverou que a liminar
concedida em 12/05/1999 consubstanciou-se em óbice ao fisco para a realização do lançamento,
nos termos seguintes:
Em 11/05/99, o Estado de Minas Gerais impetrou o mandado de segurança n°.
1999.38.00.017.818-2, sendo-lhe concedida liminar, em 12/05/99, onde o juiz
determinou que o impetrado, INSS, à época competente para arrecadar as contribuições
previdenciárias:
"se abstenha da constituição do crédito tributário ou a cobrança daquele já
constituído [..] referente aos servidores não titulares de cargo efetivo, 1 ....]
bem como se abstenha de praticar qualquer ato de constrição fiscal".
Esta liminar foi confirmada por sentença em 16/11/99 e o impedimento para que o fisco
pudesse proceder a qualquer procedimento fiscal no Estado, pelo menos em relação ao
objeto da presente autuação, perdurou até a cassação da decisão de primeira
instância, em decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da primeira região,
em 27/02/2007.
Sabe-se que mesmo havendo discussão judicial sobre determinada matéria tributária, o
fisco não está impedido de realizar o lançamento. Exemplo disso ocorre quando
precede-se ao lançamento com o objetivo de prevenir a decadência, ficando suspensos
apenas os atos executórios que objetivam a satisfação do crédito.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

Todavia, leitura superficial da decisão judicial de primeira instância leva à conclusão de
que o fisco ficou impossibilitado de efetuar qualquer fiscalização no ente federativo
com objetivo de resguardar o crédito tributário aqui discutido, ou seja, criou-se o óbice
de maneira que as contribuições incidentes sobre a remuneração auferida pelos
servidores não titulares de cargo efetivo pudessem ser lançadas, mesmo que o
objetivo fosse prevenir a decadência.
Em alguns julgados votei pela retificação do lançamento, por entender que o prazo
decadencial corria mesmo quando existente alguma decisão judicial que impedia o fisco
de fazê-lo. Todavia, a decisão mais consentânea com a realidade é aquela que não
considera a fluência do prazo decadencial quando determinada ordem judicial
favorável ao contribuinte crie óbice em relação aos procedimentos fiscalizatórios.
Durante o período em que o Estado de Minas Gerais esteve amparado por decisão
judicial e o Fisco impedido de realizar o lançamento, não há que se cogitar em fluência
do prazo decadencial. Logo, a constituição do crédito apenas poderia ocorrer após
27/02/2007, data em que o TRF cassou a sentença de primeira instancia. (...).
Aplicada a regra do artigo 173, I do Código Tributário Nacional, pois na análise do
relatório DAD não se vislumbra qualquer recolhimento por parte do impugnante, prazo
decadencial começou a fluir somente em 01/01/2008, não havendo nenhuma ofensa
ao prazo estabelecido pela Súmula Vinculante n° 8/2008 do STF.
Por sua vez, a decisão recorrida reformou a decisão de primeira instância sob o
fundamento de que o prazo para lançar não se sujeita a suspensão ou interrupção, sequer
por ordem judicial. A liminar em mandado de segurança pode paralisar a cobrança, mas
não o lançamento.
Assim, o Colegiado entendeu pela impossibilidade de suspensão do prazo
decadencial, razão pela qual não haveria que se falar em início do referido prazo apenas quando
da revogação da liminar.
Portanto, considerando o lançamento do auto de infração ocorrido em 29/10/2008,
foi reconhecida a decadência do direito de lançar quanto aos fatos geradores anteriores a
01/2003, uma vez que estes somente poderiam ser constituídos até 01/2008.
Em seu Recurso Especial, sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional, em
resumo, que o acórdão vergastado descumpriu o disposto no art. 150, §4o do CTN, eis que o
prazo decadencial lá previsto não pode ser contado durante a vigência de decisão judicial
que impede o lançamento, mas apenas quando cessada sua vigência (02/2007). Portanto, não
há que se falar em decurso do prazo decadencial em outubro de 2008.
Posto o contexto, cumpre salientar, consoante mencionado no Relatório, que, em
20/10/2010, nos autos da ação judicial ensejadora da liminar que deu causa à controvérsia a
respeito do transcurso do lapso decadencial, foi homologada transação entre o Estado de Minas
Gerais, a União e o INSS, sendo o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art.
269, III, do CPC.
Tal acordo versou sobre a temática atinente ao processo administrativo sob
análise, de forma geral, nos termos abaixo:
“O Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério Público,
o Tribunal de Contas do Estado e todos os poderes – Executivo, Legislativo e
Judiciário) reconhece que os servidores a seguir listados são contribuintes do Regime
Geral de Previdência Social desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 20, de
15 de dezembro de 1998, e, consequentemente, que a União é credora dos servidores,
mencionadas no art. 2o da Lei Federal n.o 11.457/2007, observada a decadência e a
prescrição quinquenais, nos termos da Súmula Vinculante n.o 08 do STF (vide
Parecer PGFN/CAT/N.o 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

em anexo), responsabilizando-se o INSS por todos os benefícios previdenciários
decorrentes da inclusão desses servidores no Regime Geral de Previdência Social: (...).
O Estado de Minas Gerais compromete-se a efetuar o pagamento dos referidos débitos
por meio de parcelamento, nos termos da legislação federal vigente, em especial a Lei
11.941, de 27 de maio de 2009, cuja consolidação observará os termos do presente
acordo.
No tocante à decadência, o Acordo realizado faz menção à aplicação do Parecer
PGFN/CAT/N.o 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, do qual se extrai
os trechos transcritos a seguir:
A
Súmula
Vinculante
n°
8
do
Supremo
Tribunal
Federal
decretou
a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, bem
como do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei n° 1.569, de 8 de agosto de
1977. (...).
De tal modo, no caso presente, qualquer resposta da Administração, no sentido de
esvaziar o conteúdo do sumulado de modo vinculante, suscita, de plano, repúdio
institucional, com as consequências imediatas, de responsabilidade, e de
responsabilização. Movimentação contrária à súmula, em princípio, e em tese, qualifica
litigância de má-fé. Isto ê, construções jurídicas temerárias e ilações cavilosas que
atentem contra o sumulado justificam a reclamação imediata, insista-se, com as
consequências inerentes
E há custos que movimentações temerárias suscitam; é que, na lição mais
contemporânea, só se protegem direitos se há um protetor pago pelo contribuinte1;
ainda aqui, é norte e mote da ação administrativa um referencial de escolha racional2. A
Administração deve aplicar a súmula vinculante à luz dos parâmetros que determinaram
a confecção do modelo. A súmula vinculante exige rápido implemento; não se
presta para potencializar a litigância. É por isso que foi criada. E se assim for
realizada perde sua razão de ser.
Em tema de prescrição e decadência de contribuições previdenciãrias, refiro-me,
especialmente, a miríade de construções normativas prenhes de retórica falaciosa que
apontem para mitigação do conteúdo do ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. Sic
et simpliciter, não se pode aplicar, objetivamente, as regras apontadas como
inconstitucionais, bem como regras que apontem para solução mais onerosa, em
desfavor do beneficiário da súmula vinculante.
9.
Embora a premissa, bem entendido, não afaste de plano possibilidades
interpretativas de aspectos não ventilados pela rationale da súmula. É que "{...) a
interpretação jurídica é destinada a uma função normativa pela própria natureza do
seu objeto e do seu problema (...) 7; no caso presente, tem-se o objeto, e a
interpretação corre o risco de alargar o problema.
Assim, não se autoriza que o afastamento das normas plasmadas pela
inconstitucionalidade possa redundar em exegese alternativa, que amplie
contrariamente o alcance fático do decidido. Não se permite que eventual
construção aponte para decisão que agrave a condição de quem quer que se
beneficie com a declaração de inconstitucionalidade, em nicho de súmula
vinculante. (...).
Exemplifico com a invocação de supostos e imaginários e temerários direitos pré-
constitucionais que apontem para uso de regras de fixação de prazos muito maiores do
que os apontados pelo Supremo Tribunal Federal. Ter-se-ia o desprezo, em
desfavor de defesa que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possa
eventualmente contar. Não bastasse, multiplicar-se-ia a litigância, realizando-se

3 Cf. Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, The Cost of Rights- Why Liberty Depends on Taxes, New York: W. W. Norton, 1999, p.
54
2 Cf. Vasco Rodrigues. Análise Econômica do Direito, Coimbra: Almedina. 2007. p. 12
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

perversa e inversamente o que se pretende com a edição de súmula vinculante. No
entanto, deve ser feita reserva de sentido para circunstâncias inusitadas.
Fincada, pois, a primeira conclusão: a Súmula Vinculante n° 8 não autoriza
interpretação e aplicação que prejudiquem o que determinado pelo verbete. Veda-
se interpretação que lhe reduza o alcance.
É no núcleo da decisão que motivou a Súmula Vinculante n° 8 que se encontram os
limites de sua utilização fática. Embora, reconheça-se, a interpretação da súmula não
decorra, necessariamente, da discussão que a determinou. Porém, a aplicação do verbete
exige compreensão dos contornos do decidido, à luz de uma predicabilidade dos
motivos determinantes que ensejaram a decisão.
Especialmente, remete-se ao decidido no Recurso Extraordinário n° 550.882-9-RS.
Colhe-se do voto do Ministro Gilmar Mendes:
"Atualmente, as normas gerais de direito tributário são reguladas pelo Código
Tributário Nacional (CTN), promulgado como lei ordinária - a Lei n° 5.172/1966 - e
recebido como lei complementar tanto pela Constituição pretérita como pela atual. De
fato, à época em que o CTN foi editado, estava em vigor a Constituição de 1946 e não
havia no ordenamento jurídico a figura da lei complementar. Na oportunidade, o texto
do CTN veio dividido em dois livros: o primeiro sobre "Sistema Tributário Nacional" e
o segundo sobre "Normas Gerais de Direito Tributário".
Ressalte-se que tais expressões foram logo em seguida incorporadas pelo Texto
Constitucional de 1967, que tratou expressamente das leis complementares,
reservando-lhes matérias específicas. Dentre as chamadas "Normas Gerais de Direito
Tributário", o CTN tratou da prescrição e da decadência, dispondo sobre seus prazos,
termos iniciais de fluência e sobre as causas de interrupção, no caso da prescrição.
Assim, quando sobreveio a exigência na Constituição de 1967 do uso deste instrumento
legal para regular as normas gerais em matéria tributária, o CTN foi assim
recepcionado, tendo recebido a denominação de código e status de lei complementar
pelo Ato Complementar n° 36/67.
Igualmente, não há dúvida de que o CTN foi recepcionado com o mesmo status
legislativo sob a égide da Constituição Federal de 1988, que manteve a exigência de lei
complementar para as normas gerais de Direito Tributário.
Com efeito, retirar do âmbito da lei complementar a definição dos prazos e a
possibilidade de definir as hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição e da
decadência é subtrair a própria efetividade da reserva constitucional.
Ora, o núcleo das normas sobre extinção temporal do crédito tributário reside
precisamente nos prazos para o exercício do direito e nos fatores que possam interferir
na sua fluência. (...).
A Constituição não definiu normas gerais de Direito Tributário, porém adotou
expressão utilizada no próprio Código Tributário Nacional, lei em vigor quando da sua
edição. Nesse contexto, é razoável presumir que o constituinte acolheu a disciplina do
CTN, inclusive referindo-se expressamente à prescrição e à decadência (...)".
E ainda, continuo com reprodução do mesmo excerto:
"Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 e o
parágrafo único do art. 5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas
gerais de Direito Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional
de lei complementos.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4o, 173 e 174 do CTN".
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

Determina-se que prazos de decadência e de prescrição em âmbito de contribuições
previdenciárias sejam fixados à luz do Código Tributário Nacional, em desfavor da
legislação fulminada. Dispõe-se também que é imprestável a fixação de contornos e
regimes de prescrição, do modo como pretensamente implementado por legislação
extravagante, também derruída.
Identifica-se, então, a segunda conclusão: a inconstitucionalidade dos dispositivos
questionados remete o intérprete para o regime de prescrição e decadência previsto no
Código Tributário Nacional. (...).
A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas; (...).
Desse modo, observando-se os temos da transação colacionada aos autos, bem
como o teor do Parecer da PGFN indicado no Acordo, entendo que a análise da contagem do
lapso decadencial deve partir das premissas neles estabelecidas, considerando, como
consequência, estritamente, o Código Tributário Nacional, sem qualquer interpretação que
agrave a condição de quem se beneficiou com a declaração de inconstitucionalidade.
Assim, como se extrai do Parecer mencionado, a Súmula Vinculante n° 8 não
admite leitura que suscite interpretação restritiva, no sentido de não se aplicar – efetivamente – o
prazo de decadência previsto no Código Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que
deve prevalecer, em desfavor de quaisquer outras orientações normativas.
Considerando que o CTN não traz previsão no sentido de que a decisão judicial
liminar, que obstaculize a fiscalização ou o lançamento, tem o condão de impedir, suspender ou
interromper o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, bem como em
convergência com a interpretação da SV 08/2008 adotada pela PGFN e encampada na Transação
homologada em juízo, entendo que não assiste razão à Recorrente, mormente pela necessidade
de tratamento da matéria em Lei Complementar e pela ausência de tal regramento legal.
Com efeito, como bem assentado pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso
Extraordinário n° 550.882-9-RS, retirar do âmbito da lei complementar a definição dos prazos e
a possibilidade de definir as hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição e da
decadência é subtrair a própria efetividade da reserva constitucional.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Em que pese o bem fundamentado voto da relatora, dele ouso a dissentir.
Posto em discussão o termo a quo para a contagem do prazo decadencial, na
hipótese em que o Fisco se encontra textual e expressamente impedido, por força judicial, de
efetuar o lançamento.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

Aduz a recorrida que o prazo decadencial não se suspende ou interrompe, a não
ser por expressa determinação legal.
No caso dos autos, consoante informa a recorrente, a autuada teria impetrado
Mandado de Segurança (MS n° 1999.38.00.0178182) no ano de 1999 com o objetivo de não
recolher as contribuições previdenciárias de seus servidores ao RGPS e em liminar conseguiu
que fosse a autoridade fiscal proibida de realizar o lançamento daquelas contribuições. Referida
liminar teria sido revogada em fevereiro de 2007 e o lançamento das contribuições devidas e
não pagas durante os anos de vigência da liminar teria ocorrido em 29/10/2008.
Ainda segundo noticiou o autuante, com o julgamento da apelação e remessa
oficial restou afastada a “sentença de primeira instância que impunha óbice ou restrição ao
Fisco Federal em suas atribuições de fiscalizar, constituir e cobrar crédito, de praticar
constrições fiscais legais, como o bloqueio de recursos, inscrição em dívida ativa, inclusão no
CADIN e recusa de certidão negativa”.
Em sua defesa, a autuada não refuta a existência do impedimento judicial nos
termos postos pela Fiscalização, limitando-se a sustentar que “assim, mesmo que haja ordem
judicial, impõe-se a realização do lançamento, obstando-se, apenas, os posteriores atos que
visem a satisfação do crédito tributário.”.
O lançamento, cientificado ao sujeito passivo em 29/10/2008, abrangeu o período
de dezembro de 1998 a dezembro de 2006.
Penso que na vigência de liminar, tal como noticiado nestes autos, em que se
impede o lançamento por parte do Fisco e não apenas a cobrança do crédito tributário, não há
que se falar na fruição do lustro legal para a constituição do crédito tributário.
Isto porque, uma vez deferida nesses termos, não resta outra alternativa à
autoridade coatora que não o seu cumprimento. É dizer, da autoridade indigitada coatora não se
espera, exige, ou não se cogita, comportamento diverso, sob pena, inclusive de vir a responder
nas instâncias criminal, civil e/ou administrativa pelo descumprimento da ordem.
Com isso, tal como em relação ao prazo prescricional, onde circunstâncias legais
que fogem ao controle ou ao domínio do credor e que acabam impedindo, na sua vigência, o
início ou prosseguimento da cobrança (art. 151 do CTN); no que tange ao prazo para
constituição do crédito tributário, não se afigura razoável ou mesmo justo que circunstâncias, do
mesmo quilate, que acabam impedido o exercício do poder-dever do Fisco de efetuar o
lançamento, não tragam qualquer reflexo na sua fruição. Não é por outro motivo que o inciso I
do artigo 173 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Note-se que, no caso, o que se tem é o início do prazo se dando no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou melhor, àquele em
que não mais havia o impedimento a que fosse efetuado o lançamento.
E mais, a titulo ilustrativo, note-se que o inciso II daquele mesmo artigo 173 traz,
o que é para alguns, uma hipótese de “interrupção” do prazo decadencial própria do direito
tributário, quando se tem a renovação do quinquídio legal a partir da decisão definitiva que
anulou o lançamento anterior por vício formal.
Nesse rumo, VOTO por DAR provimento ao recurso especial.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.410 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018779/2008-81

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital